Tribunal: TJSP
Processo: 2232445-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação declaratória – Contratos bancários – Indeferimento de tutela provisória de urgência e de tutela de evidência para que fosse determinada ao banco agravado a suspensão de descontos referentes a três contratos de empréstimo, por alegadas irregularidades – Ausentes provas de verossimilhança e de fumus boni juris – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Agravo não provido.